Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Lei no 10.486/2002. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO MUTUÁRIO. DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO DECIDIDO PELO TEMA 1.085 POR ANALOGIA. NÃO LIMITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme exegese dos artigos 27, §3o, e 29, §1o, da Lei no 10.486/2002, os descontos decorrentes de mútuos garantidos por margem consignada, concedidos aos militares do Distrito Federal (CBMDF e PMDF), mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 28 da mesma lei.
2. Por analogia ao que fora decidido no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), não se aplica a limitação imposta pela Lei no 10.486/2002 aos contratos de mútuo firmados por militares do Distrito Federal, saldados mediante descontos das parcelas em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.